Tribunal: TJPA
Processo: 0800779-86.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800779-86.2022.8.14.0000

APELANTE: GERSON BRUNO SILVA MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO EM 2/3. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO MAIS GRAVOSA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS
DO ART. 59 DO CPB. QUANTIDADE DA DROGA NÃO VULTOSA. NATUREZA QUE NÃO SE REVELA DAS MAIS NOCIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ao definir o tráfico privilegiado o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

2. No caso
sub examine
, a pena-base foi determinada no importe mínimo legal, diante da avaliação positiva das vetoriais do art. 59, do CPB. Além disso, segundo Laudo Definitivo, foi apreendida quantidade não vultosa de droga, equivalente a 97,500g (noventa e sete gramas e quinhentos miligramas). A natureza do entorpecente, por outro lado, no caso, a substância popularmente identificada por “
maconha
”, não se revela das mais nocivas. Tais elementos não recomendam a resposta penal mais rigorosa, sendo mais pertinente atribuir ao apelante a fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. Recurso conhecido e provido, para, após redimensionamento da pena, cominar ao apelante a reprimenda definitiva e concreta de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte e dois de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GERSON BRUNO SILVA MEDEIROS
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 7957331), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, uma de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; e, outra de limitação de fim de semana.

Narra a
peça denunciativa
(ID 7957258) que no dia 23 de agosto de 2020, por volta das 22h05min, em ronda ostensiva pelo bairro da Condor, policiais militares, quando trafegavam pela Travessa Lauro Malcher, entre Apinagés e Rua dos Tupinambás, efetuaram a prisão em flagrante do recorrente em epígrafe, posto que surpreendido em poder de 01 (uma) porção da substância vulgarmente conhecida por “maconha”, acondicionada em uma embalagem de filme plástico incolor no formato de tablete, pesando 97,500g (noventa e sete gramas e quinhentos miligramas).

Em
razões recursais
(ID 7957355), clama a defesa do recorrente pela aplicação da minorante relativa ao tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), na medida em que não justificada pelo Juízo singular a imposição da benesse na fração mínima.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 7957358), o
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso apresentado, para que a redução do art. 33, §4º, da LAD, seja aplicada no patamar de 2/3 (dois terços).

É o relatório. À douta revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006:

Almeja a defesa a aplicação da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, no
quantum
de 2/3 (dois terços), superior ao estabelecido pelo juízo sentenciante (1/3).

Na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico, assim dispõe o édito condenatório:

“Em que pese o acusado tenha espontaneamente confessado a autoria do crime, o que a meu ver não é suficiente para concluir dedicação a atividade criminosa, na medida em que se trata de um caso isolado em sua vida pregressa, não havendo nenhuma intercorrência desde o fato em apuração, além do que o denunciado declarou que à época dos fatos era viciado, de modo que faz jus a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33,§ 4º, da Lei nº 11.343/06, pois se tratar de indivíduo primário, sem antecedentes, e sem comprovação de que integre organização criminosa, pelo que reduzo a pena em 1/3 (um terço), tornando-se a concreta e definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa.”

Como cediço, ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

Na hipótese, observa-se que, ao tratar acerca do cabimento da minorante do tráfico privilegiado, muito embora o Juízo de 1º grau tenha promovido adequada fundamentação acerca da aplicabilidade de tal benesse, deixou de esclarecer os parâmetros utilizados para fixação, no caso concreto, do
quantum
redutor mínimo de 1/3 (um terço).

No caso
sub examine
, a pena-base foi determinada no importe mínimo legal, diante da avaliação positiva das vetoriais do art. 59, do CPB. Além disso, segundo Laudo Definitivo de ID 7957263, foi apreendida quantidade não vultosa de droga, equivalente a 97,500g (noventa e sete gramas e quinhentos miligramas). A natureza do entorpecente, por outro lado, no caso, a substância popularmente identificada por “
maconha
”, não se revela das mais nocivas.

Tais elementos não recomendam uma resposta penal mais rigorosa, sendo mais pertinente atribuir ao apelante a
fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesta seara de cognição:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 6,61 G DE MACONHA. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO. CONCRETOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

1. Houve justificativa e motivação para a revista pessoal do paciente, já que, no momento em que estava prestes a realizar a venda de entorpecentes a um usuário, ao avistar a viatura da Polícia Militar, o réu tentou fugir do local, momento em que foi alcançado e revistado, e foram apreendidas duas porções de maconha e certa quantia em dinheiro. Na frente da residência, foram encontradas duas pessoas que disseram ter ido ao local para comprar drogas, portanto, houve fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar.

2. Inviável a desclassificação do delito, por demandar o reexame fático-probatórios dos autos.

3. Razão assiste à defesa quando afirma que o fato de terem duas pessoas na frente da casa para comprar as drogas, não pode ser motivo para reduzir a fração de redução da pena para 1/3. De fato, deverá a pena ser reduzida na fração máxima de 2/3 já que o paciente é primário e a quantidade de drogas não se mostra excessiva.

4. Agravo regimental provido em parte, para reconsiderar a decisão agravada e conceder a ordem de habeas corpus, a fim de redimensionar a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, substituída a privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução.”

(STJ, AgRg no HC n. 693.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022)

Passo a redimensionar a pena aplicada ao apelante:

Na
primeira etapa
, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, consoante fundamentação
a quo
que entende pela favorabilidade dos critérios atinentes à mensuração da pena primária.

Na
segunda fase
, inexistentes agravantes; embora faça o réu jus à atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, ‘d’, do CPB), mantém-se a reprimenda no mínimo legal, consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que disciplina que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Na
etapa derradeira
, aplicada a benesse do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da LAD), reduzo a sanção em 2/3 (dois terços), determinando-a, de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ao Juízo da Execução para que proceda a adequação legal da nova reprimenda privativa de liberdade estipulada por esta instância
ad quem
, às penas restritivas de direito concedidas pelo Magistrado de 1º Grau.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para, após redimensionamento da pena, cominar ao apelante a reprimenda definitiva e concreta de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2022